Tribunal: TJBA
Processo: 8000168-61.2019.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000168-61.2019.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX

Advogado(s)
:

APELADO: MARINALVA DA CONCEICAO SILVA PINTO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N.º 11.738/08. ATUALIZAÇÃO ANUAL EM JANEIRO. MELHORA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Félix contra sentença proferida em ação ordinária de cobrança ajuizada objetivando o pagamento de diferenças de reajuste do piso salarial do magistério, terço constitucional de férias proporcional e conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais referentes aos reajustes de 7,64% (jan/set-2017) e 6,81% (jan/ago-2018), e ao terço constitucional de férias proporcional ao período trabalhado em 2018 (8/12 avos).

3. Indeferido o pedido de conversão em pecúnia das licenças-prêmio.

II. Questão em discussão:

4. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao recebimento das diferenças de reajuste do piso salarial do magistério e do terço constitucional de férias proporcional ao tempo de serviço.

III. Razões de decidir

5. O reajuste do piso salarial do magistério público, instituído pela Lei Federal n.º 11.738/2008, deve observar atualização anual em janeiro, sendo devido o pagamento das diferenças salariais conforme os percentuais legais nos períodos indicados.

6. O reajuste do piso salarial do magistério, previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, é obrigatório e deve ser atualizado anualmente, sendo devidas as diferenças salariais apuradas nos períodos indicados.

7. O terço constitucional de férias proporcional é devido quando comprovado o exercício de funções pelo período respectivo, não havendo comprovação de adimplemento pelo Município.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. É devido o pagamento de diferenças salariais decorrentes da atualização do piso nacional do magistério, conforme Lei Federal n.º 11.738/2008.

2. O servidor faz jus ao terço constitucional de férias proporcional ao tempo de serviço, não comprovado o adimplemento da verba.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, arts. 6º, 7º, XVII, 205, 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, arts. 1.º, 2.º e 5.º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 27.04.2011; STF, ADI 4848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 01.03.2021.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000168-61.2019.8.05.0234
tendo como apelante
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX
, e como apelad
a

MARINALVA DA CONCEIÇÃO SILVA PINTO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22